Tribunal: CARF
Processo: 10660.002875/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.002875/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
SEBASTIAO ROBERTO LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2001,
exercício de 2002, no valor total de R$ 1.918,48, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.002875/2005-49
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002875/2005-49

grave, no valor de R$ 21.686,10, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos,
culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 823,53 (fls. 33/39).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-16.345, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 45/49):
Para SEBASTIÃO ROBERTO LACERDA, já qualificado nos autos, foi lavrado, em
18/05/2005, o Auto de Infração de fls. 02/07, que lhe exige o recolhimento do Imposto
de Renda Suplementar/2002, no valor de R$, 823,53, acrescido da multa de oficio,
passível de redução, aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), na
quantia de R$ 617,64, e dos juros de mora, calculados até julho de 2005, na importância
de R$ 477,31, o que resultou na constituição de um crédito tributário no montante de R$
1.918,48.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
interessado, referente ao exercício financeiro de 2002, ano-calendário de 2001, cópia
original de fls. 19/21, objeto, segundo "Mensagens" de fl. 03 e "Demonstrativo das
Infrações" de fl. 04, da seguinte alteração: reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos na monta de R$ 21.686,10, declarados pelo litigante como isentos/não
tributáveis, uma vez que intimado o requerente, na fase investigatória do presente
procedimento, a apresentar laudo oficial que comprovasse sua condição de portador
de moléstia grave, trouxe ao Fisco uma simples "declaração", aquela de fl. 08, a
qual, segundo o autuante, somente também assim o consideraria a partir de 09/10/2001.
À fl. 01, o polo passivo irresignado contesta o lançamento efetuado, alegando em suma
que, quando da revisão de sua DIRPF/2002, apresentou, sim, ao inverso do afirmado
pela autoridade lançadora, "laudo médico" amparando seu intento de usufruir o
benefício sob exame.
Prossegue, sob o argumento de que efetivamente é portador de doença passível de
isentá-lo do IR, consoante não só o aludido laudo, mas também, consoante resultado de
exame e protocolo de entrega desses ao agente fiscal, os quais, conforme informa,
voltou a colacionar aos autos na fase impugnatória.
À fl. 11, mediante despacho exarado pela então Delegacia da Receita Federal de
Varginha/MG, foi registrado que não tendo o processo original sido localizado
fisicamente, embora devidamente cadastrado nos sistemas on line pertinentes, foi
reconstituído mediante às cópias de fls. 01/11, fornecidas àquela repartição pelo ora
impugnante.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/06/2007 (fls. 53), o contribuinte, em 25/07/2007,
recurso voluntário (fls. 94), trazendo os seguintes argumentos a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
Que por falta de conhecimento do Recorrente e do médico, não apresentou o laudo
pericial identificando-o como membro da rede médica oficial federal, estadual ou
municipal e também por não estar munidos das características formais que um laudo
pericial requer. Isto exposto, apresenta agora em anexo um novo Laudo Pericial emitido
por serviço médico oficial como exige a legislação para gozo da isenção.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002875/2005-49

II – O DIREITO
E sanado o erro na emissão do Laudo Pericial, espera que seja anulado o lançamento
efetuado com base na Lei no 7.713/88 art. 6°, inciso XIV, com redação dada pela Lei no
11.052/2004. E anexando na mesma, cópia do novo Laudo Pericial Oficial.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com o atestado médico de fls. 97.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave – do não preenchimento dos requisitos legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
autuação em relação a omissão de rendimentos no valor de R$ 21.686,10, recebidos no ano de
2001, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido
de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e do ora apresentado,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso (fls. 48/49):
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção do imposto de renda são necessárias duas condições
concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos, ou complementação, de
aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que seja portador de uma das doenças
previstas no texto legal.
Registre-se que, na espécie, a autoridade lançadora tão-somente reclassificou, como
sujeitos ao Ajuste Anual, rendimentos declarados pelo requerente como isentos ou não
tributáveis na DIRPF de fls. 19/21.
E isso, tendo em vista a apresentação pelo fiscalizado, na fase investigatória do presente
procedimento, da "declaração" de fl. 36 que, no entender do autuante, por não
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002875/2005-49

corresponder a "laudo oficial" não comprovaria a condição do ora impugnante como
portador de doença capaz de beneficiá-lo com a isenção em tela.
Segundo, ainda, a autoridade lançadora, vide "Mensagens" de fl. 03, ainda que assim
não fosse, a moléstia em comento só teria sido constatada em 09/10/2001, enquanto que
o favor fiscal pleiteado se referiria a rendimentos auferidos ao longo de todo o ano de
2001.
Destarte, esta relatora parte do pressuposto que a condição de aposentado do requerente
não foi questionada pelo Fisco em qualquer momento, pelo menos no que diz respeito
ao presente procedimento.
Ou melhor, irá se ater, para elaboração do presente voto, exclusivamente, à análise das
provas relativas à comprovação, ou não, da condição do contribuinte como beneficiário
da isenção em comento e, em sendo o caso, a partir de quando poderia ele usufruir tal
benefício fiscal.
Dessa forma, nem os resultados dos exames anatomopatológicos realizados pelo
peticionário, anexados, por cópias autênticas, tanto às fls. 04/05, quanto às fls. 27/28,
muito menos a pura e simples "declaração médica", juntada por xerox à fl. 08 e à fl. 36,
não se enquadram no conceito de "... laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ...", como exige a
legislação supra para gozo da isenção sob exame.
E isso, não só por não identificados seus emissores - respectivamente o Laboratório
Hugo Silvano Brandão e o Hospital Regional do Sul de Minas/Varginha/MG - como
membros da rede médica oficial federal, estadual ou municipal, mas também por não
serem dotados das características formais que um "laudo pericial" requer.
Não se prestam, pois, como documentos hábeis capazes de elidir o feito fiscal.
Dessa forma, prejudicada qualquer análise relativa a partir de qual data poderia,
porventura, o litigante beneficiar-se do favor fiscal em comento.
Considerando, pois, tão-somente o que consta dos autos, irretocável o procedimento da
autoridade lançadora que reclassificou como tributáveis, na declaração de rendas
revisada - relativa ao ano-calendário de 2001, exercício financeiro de 2002 -
rendimentos tomados pelo contribuinte como isentos, por acometido de doença grave.
Como se pode perceber, a DRJ/JFA indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou apresentado, ao teor da legislação de regência, o laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, atestando a existência da doença grave.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal
porquanto não apresentou laudo médico oficial, vale destacar que tal exigência, de fato, está
regulamentada no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002875/2005-49

mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial
no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4 o.
Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, em que pese as
razões recursais, entendo que a conclusão lançada na decisão recorrida deve ser mantida.
Isto porque não há como superar o fato de que no novo “Atestado” ora
apresentado (fls. 97) não há indicação que o mesmo tenha sido emitido por serviço oficial, o que
o desqualifica para motivar a isenção pleiteada. Assim, do ponto de vista fiscal, o mesmo não
possui elementos necessários a qualificá-lo como laudo pericial, não se mostrando, portanto,
suficiente para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88, relembrando que a norma que trata de isenção tributária deve ser interpretada
literalmente (art. 111, II do CTN).
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.577 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.002875/2005-49

independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal,
não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao
SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil que o Recorrente
é portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – diga-se de passagem, que
imprescinde da apresentação do laudo médico pericial oficial formalizado, documento este
relevante à obtenção do benefício fiscal – impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção
no caso concreto, razão pela qual mantenho a autuação que importou na apuração do imposto
suplementar de R$ 823,53, mais acréscimos legais.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, constituir o crédito tributário e
calcular a exigência, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital